Tribunal: TJSP
Processo: 2157247-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Ausência de nulidade – Contratos de Adiantamento de Câmbio previamente protestados (art. 75 da Lei no 4.728/65) - Execução acompanhada de respectiva planilha de cálculo pormenorizada – Suposta incorreção dos valores pretendidos não afasta a liquidez e certeza do título - Alegação de excesso à execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Ausência de nulidade – Contratos de Adiantamento de Câmbio previamente protestados (art. 75 da Lei no 4.728/65) - Execução acompanhada de respectiva planilha de cálculo pormenorizada – Suposta incorreção dos valores pretendidos não afasta a liquidez e certeza do título - Alegação de excesso à execução incabível em exceção de pré-executividade - Acordo firmado entre as partes reconhecendo a extraconcursalidade de toda a dívida executada, inclusive dos juros, multas e taxas decorrentes dos contratos - Competência do Juízo recuperacional para deliberar acerca da constrição de patrimônio dos recuperandos que não possui o efeito de suspender o andamento da execução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.